Tribunal: TJSP
Processo: 2015137-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Decisão agravada que indeferiu requerimento do autor, ora agravante, para que a prova pericial solicitada pelo Juízo de primeiro grau seja redesignada para o Município do Guarujá – Inadmissibilidade – Comprovada a impossibilidade de locomoção do autor para a unidade do IMESC em São Paulo, bem como a possibilidade de realização da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Saúde – Decisão agravada que indeferiu requerimento do autor, ora agravante, para que a prova pericial solicitada pelo Juízo de primeiro grau seja redesignada para o Município do Guarujá – Inadmissibilidade – Comprovada a impossibilidade de locomoção do autor para a unidade do IMESC em São Paulo, bem como a possibilidade de realização da prova pericial pelo IMESC na cidade de Santos – Decisão parcialmente reformada para que a prova pericial seja realizada em Santos, cidade vizinha ao Município do Guarujá, onde reside o agravante – Decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.